Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002885-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Fiança, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHAEL OLIVEIRA MIOTTO - CPF: 048.814.101-05 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), E. M. O. D. A. - CPF: 097.266.151-43 (VÍTIMA), SUZANA DE ARRUDA SOUZA (VÍTIMA), MICHAEL OLIVEIRA MIOTTO - CPF: 048.814.101-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONFIRMOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA E CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, APENAS PARA MANTER A REDUÇÃO DA FIANÇA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 147 DO CP; ART. 21, DO DECRETO-LEI N.o 3.688/41; E ARTS. 5o E 7o DA LEI N.o 11.340/06 – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE –
QUANTUM
QUE, CONQUANTO TENHA SIDO REDUZIDO PELA METADE PELO MAGISTRADO SINGULAR, NÃO FOI QUITADO PELO FAVORECIDO NESSA ORDEM ATÉ O MOMENTO DA IMPETRAÇÃO –
REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO
- ISENÇÃO INVIÁVEL – SITUAÇÃO DE EXTREMA PRECARIEDADE FINANCEIRA QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR REDUZIDO –
MINORAÇÃO DA FIANÇA EM 2/3, NOS TERMOS DO ART. 325, §1o, INC. II, DO CPP
– PAGAMENTO EFETUADO PELO PACIENTE QUE, INCLUSIVE, JÁ SE ENCONTRA EM GOZO DE SUA LIBERDADE PROVISÓRIA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar, além de um caráter educativo ao indivíduo, de modo a ser fixado de forma proporcional e razoável, para não inviabilizar ao sujeito o alcance da liberdade.

Assim, não havendo a comprovação irrefutável da hipossuficiência do paciente, que, no entanto, permanece custodiado apenas em razão do inadimplemento da providência pecuniária acautelatória, mostra-se necessária e justa a redução do valor fixado pelo d. juízo singular, com fulcro no art. 325, §1o, inc. II, do CPP.

Ordem parcialmente concedida para reajustar o
quantum
outrora arbitrado à título de fiança para o montante de
R$ 333,33 (trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), quitado pelo ora paciente após o deferimento da medida liminar vindica neste
writ.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

MICHAEL OLIVEIRA MIOTTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
que o mantém recolhido ao cárcere desde a data de 21/02/2021, com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
, por ter, em tese, sido
beneficiado com a liberdade provisória
após o cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 147 do Código Penal; art. 21, do Decreto-Lei n.o 3.688/41; e arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/06.

Ilustrando a aventada coação ilegal, assevera o i. Defensor Público que por ocasião da homologação da prisão em flagrante, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia, a d. autoridade judiciária de 1o grau concedeu ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); quantia que,
embora já tenha sido reduzida pela metade
pelo magistrado singular no dia 22/02/2021,
até o momento, não foi quitada pelo increpado por ausência de condições econômicas
, submetendo o paciente à custódia provisória, nada obstante
inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
.

Nessa esteira, alega que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste
writ
, principalmente se as condições financeiras deste se mostrarem precárias, exatamente como ocorre na hipótese versanda, em que o flagrado se diz hipossuficiente, com renda mensal de 2.000,00 (um mil e seiscentos reais), e é assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, exonerando-o da fiança arbitrada, nos termos do art. 350, do CPP. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação eletrônica registrada sob o ID 77005997.

A tutela de urgência reclamada foi
parcialmente deferida
, reduzindo-se o valor da fiança imposta ao paciente para o montante de R$ 333,33 (trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com fulcro no art. 325, §1o, inc. II, do CPP (ID 77285472); e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID 78165959.

Por meio do parecer anexado sob o ID 78303977, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
, ratificando-se a liminar outrora concedida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente
Michael Oliveira Miotto
foi preso em flagrante delito no dia
20/02/2021
, em razão do suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 147 do Código Penal; art. 21, do Decreto-Lei n.o 3.688/41; e arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/06.

Homologado o flagrante, o d. magistrado da instância singela concedeu ao suspeito a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$2.000,00 (dois mil reais); quantia que, conquanto tenha sido reduzida pela metade no dia
22/02/2021
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, não havia sido quitada pelo paciente, ao argumento de que lhe faltariam condições econômicas, sendo, pois, mantido em cárcere de forma ilegal, uma vez que reconhecida pelo d. juízo
a quo
a inexistência do
periculum libertatis
.

Irresignado, insurge-se o i. Defensor Público alegando que manutenção do ergástulo configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
merece parcial acolhimento
.

De início, imperioso destacar que em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

In casu
, a d. autoridade judiciária de 1o grau, ao analisar a situação fática, concedeu ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança, justamente por
não vislumbrar a presença do requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.
Logo, resta clara a ausência de respaldo legal para a manutenção do increpado em cárcere provisório tão somente porque não possui condições financeiras para adimplir o montante imposto a título de medida acautelatória.

Todavia, como é cediço, o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, é perfeitamente possível a redução,
até o máximo de 2/3 (dois terços),
ou mesmo a dispensa do valor fixado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se forem estas necessárias.

Nessa toada, como até o momento da impetração o increpado não havia recolhido a condição pecuniária, sendo mantido recolhido ao cárcere provisório, infere-se que somente não entrou em gozo da sua liberdade porque realmente não pode arcar com o montante estabelecido em 1o grau, até mesmo porque, se de fato tivesse condições financeiras para tanto, não optaria por permanecer com a sua liberdade restrita, no aguardo de possível decisão que lhe concedesse a soltura sem fiança.

Apesar disso, considero a
exoneração vindicada como providência não recomendada
, ante o caráter educativo que ostenta e, também, diante da necessidade de garantir à sociedade que houve a efetiva atuação jurisdicional. E, embora o favorecido nessa ordem esteja sendo assistido pela i. Defensoria Pública,
não ressai dos autos, de forma induvidosa, a extrema precariedade de sua situação financeira
, a inviabilizar por completo o dispêndio de qualquer montante a título de fiança.

Desta feita, sendo ilegal o encarceramento do increpado, porque lastreado unicamente no inadimplemento da condição monetária fixada para entrar em gozo da liberdade provisória, uma vez que a d. autoridade reputada de coatora se manifestou acerca da ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, consoante já adiantado por ocasião da análise da tutela de urgência,
considero como medida justa a redução do valor arbitrado
.

A propósito, há muito o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal”
(HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).

Logo,
levando em consideração os parâmetros do artigo 325, §1o, inciso II, do Código de Processo Penal,
ratifico a decisão liminar
e
reduzo em 2/3 (dois terços) o valor da fiança arbitrada pelo d. juízo de origem, fixando-a em
R$ 333,33 (trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
,
cujo pagamento já fora, inclusive, efetivado pelo paciente,
consoante noticiado pela d. autoridade judiciária de primeiro grau (ID 78165959), que também informou o cumprimento do respectivo alvará de soltura no dia
25/02/2021
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
em definitivo,

reduzindo-se em 2/3 (dois terços) o valor da fiança arbitrada ao paciente
MICHAEL OLIVEIRA MIOTTO
,

com fulcro no art. 325, §1o, inc. II, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021